Tribunal: TJMT
Processo: 1017768-02.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017768-02.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), ADÉLIA LUCAS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como ADELIA LUCAS DE OLIVEIRA ATAYDE - CPF: 482.024.441-87 (EMBARGADO), MESSIAS DA COSTA ATAYDE registrado(a) civilmente como MESSIAS DA COSTA ATAYDE - CPF: 592.932.921-49 (EMBARGANTE), HILARIO AMARAL NETO - CPF: 967.312.731-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Messias da Costa Atayde contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Adélia Lucas de Oliveira para afastar medidas constritivas no cumprimento de sentença oriundo de ação de divórcio litigioso com partilha de bens.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro de premissa ao afastar medidas executivas atípicas, com base na ausência de vício de consentimento, legitimidade da alienação de bem partilhado e inexistência de inadimplemento contratual relevante.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou todos os pontos relevantes do recurso, não havendo omissão, contradição ou erro de premissa.

4. A alegação de julgamento extra petita não prospera, pois a fundamentação apresentada decorreu do necessário exame do contexto probatório e dos limites da devolução recursal.

5. A insatisfação do embargante com a conclusão do julgado não autoriza a rediscussão da matéria pela via dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. É incabível o uso de embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão. 2. Não há omissão, contradição ou erro de premissa quando o acórdão se pronuncia de forma fundamentada sobre todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MESSIAS DA COSTA ATAYDE em face de acordão proferido nos autos de Agravo de Instrumento interposto por
Adélia Lucas de Oliveira
, no bojo do cumprimento de sentença oriundo da ação de divórcio litigioso c/c partilha de bens (processo n.o 1004481-44.2021.8.11.0010), em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT..

O embargante sustenta que o julgado padece de vícios previstos no artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, notadamente erro de premissa, omissão e contradição, cuja correção implicaria alteração no resultado do julgamento, razão pela qual pleiteia o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.

Alega que o acórdão embargado extrapolou os limites do pedido recursal ao adentrar em matéria estranha às razões invocadas pela parte agravante, incorrendo em julgamento extra petita e em possível supressão de instância, por emitir juízo de valor acerca do mérito de questões que não foram objeto de devolução.

Assevera que o v. acórdão, ao reformar integralmente a decisão que deferira medidas constritivas contra a agravante, fundou-se em premissas não debatidas pelas partes, especialmente quanto à ausência de vício de consentimento no acordo homologado nos autos da ação de divórcio, o que enseja contrariedade aos princípios da adstrição e da devolutividade recursal, previstos no sistema processual civil.

Ressalta que o Tribunal teria deixado de se pronunciar acerca de ponto relevante suscitado pela parte embargada, qual seja, o descumprimento das obrigações previstas em acordo homologado judicialmente e a consequente incidência de cláusula penal, a ensejar a imposição das medidas constritivas. Sustenta que a ausência de tal análise configura omissão relevante, apta a caracterizar negativa de prestação jurisdicional, em violação ao disposto nos arts. 489, §1o, IV, e 1.022, II, ambos do CPC, e ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Aponta, ainda, erro de premissa, porquanto o acórdão teria considerado inexistente qualquer vício no negócio jurídico firmado entre as partes, sem examinar de forma suficiente os elementos probatórios colacionados aos autos, que, na ótica do embargante, indicariam má-fé da agravante ao alienar o bem partilhado antes de quitar integralmente a meação.

Ao final, requer o acolhimento dos presentes embargos, com a devida explicitação do alcance da decisão e saneamento das omissões e contradições apontadas, inclusive com atribuição de efeitos modificativos ao julgado. Pugna, ainda, pela intimação da parte embargada para manifestar-se nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC.

Manifestação da parte embargada (id.n.o 263670799)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por MESSIAS DA COSTA ATAYDE em face de acordão proferido nos autos de Agravo de Instrumento interposto por
Adélia Lucas de Oliveira
, no bojo do cumprimento de sentença oriundo da ação de divórcio litigioso c/c partilha de bens (processo n.o 1004481-44.2021.8.11.0010), em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. No mérito, contudo, não merecem acolhimento.

Sustenta o embargante a existência de omissão, contradição e erro de premissa no acórdão proferido por esta Câmara, que deu provimento ao agravo para revogar medidas constritivas anteriormente impostas, consistentes na penhora de 30% dos vencimentos da agravante e na suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação – CNH.

Alega, ainda, que o julgado teria extrapolado os limites do pedido recursal, emitindo juízo sobre matérias não devolvidas à instância superior, em violação aos princípios da adstrição e da devolutividade recursal, além de incorrer em supressão de instância.

Todavia, razão não lhe assiste.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito da causa nem à rediscussão de teses já enfrentadas pelo colegiado.

O acórdão embargado enfrentou, de forma completa, clara e coerente, todas as questões pertinentes ao objeto do agravo. A menção à ausência de vício de consentimento no acordo homologado e à legitimidade da alienação do imóvel não extrapolou os limites da devolução recursal, tampouco caracterizou julgamento extra petita. Tratou-se de fundamentação necessária e contextual para justificar o afastamento das medidas executivas atípicas questionadas, especialmente em razão dos impactos sobre a subsistência da parte executada.

Não houve, em momento algum, decisão de mérito sobre a validade do acordo judicial. A análise empreendida limitou-se à constatação de que não havia, nos autos do agravo, elementos suficientes a evidenciar má-fé, vício de consentimento ou inadimplemento qualificado apto a sustentar a manutenção das medidas coercitivas.

A alegada omissão quanto à suposta má-fé da agravante, por alienar o imóvel após o pagamento da meação, também não se verifica. O acórdão embargado registrou expressamente que não havia cláusula de inalienabilidade no acordo homologado, e que o valor pago ao embargante correspondia à meação convencionada. A insatisfação com o valor posterior da venda não constitui fundamento hábil para revisão judicial do ajuste.

Verifica-se, ainda, que a tese de inadimplemento contratual e de eventual cláusula penal foi expressamente analisada e afastada, diante da inexistência de elementos probatórios robustos no momento da apreciação do agravo.

Tampouco há contradição interna na decisão. O raciocínio seguido pelo acórdão embargado é coerente, amparado em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a impenhorabilidade relativa de verbas de natureza salarial (art. 833, IV, do CPC), e quanto à excepcionalidade das medidas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC, as quais demandam fundamentação específica e respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana.

O que se observa, portanto, é que os embargos de declaração foram manejados com nítido objetivo de rediscutir o mérito do julgado, hipótese que não se coaduna com a finalidade legal do instrumento processual utilizado.

Ressalte-se, por fim, que o uso reiterado e indevido dos embargos como sucedâneo recursal pode ensejar, conforme previsto no art. 1.026, §2o, do CPC, a aplicação de multa por litigância protelatória, nos moldes da jurisprudência firmada, a fim de preservar a razoável duração e a efetividade do processo.

Isto posto, rejeito os embargos de declaração, mantendo-se integralmente o acórdão embargado, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025